Tribunal: TJES
Processo: 0000387-35.2015.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000387-35.2015.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE LUIZ BOAVENTURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DECLARAÇÃO EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de apelação criminal interposta por Luiz Boaventura contra sentença que o condenou à pena de 06 meses de detenção pela prática do delito de ameaça.

Argumenta o apelante que houve prescrição da pretensão punitiva, considerando o lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em verificar se o lapso temporal prescrito no art. 109, inciso VI, do Código Penal foi atingido, o que ensejaria a extinção da punibilidade do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recebimento da denúncia ocorreu em 23/03/2016, e a sentença foi publicada em 06/04/2018. Considerando a pena aplicada de 06 meses de detenção, o prazo prescricional é de 03 anos, nos termos do art. 109, inciso VI, c/c art. 110, parágrafo 1º do CP. A prescrição, portanto, não decorreu entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, mas decorreu a esta altura, desde a prolação da sentença, sem que se tenha exarado respectivo acórdão.

O apelo somente fora encaminhado e distribuído nesta Corte no presente ano (2024), quando já atingida a prescrição, se considerarmos a data da publicação da sentença.

Nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal, reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva e extingue-se a punibilidade.

Quanto aos honorários advocatícios, considerados os critérios do art. 85, § 8º, do CPC e o zelo profissional, são majorados no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Prescrição da pretensão punitiva reconhecida de ofício. Extinção da punibilidade declarada.

Tese de julgamento
:

Prescrição da pretensão punitiva declarada em razão do transcurso do prazo prescricional nos termos do art. 109, inciso VI, c/c art. 110, § 1º, do Código Penal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código Penal, arts. 107, VI, 109, VI, e 110, § 1º.

Código de Processo Civil, art. 85, § 8º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator, declarando, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva, com a extinção da punibilidade do recorrente.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0000387-35.2015.8.08.0052

APELANTE: LUIZ BOAVENTURA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

4

VOTO – MÉRITO:

Eminentes pares, como mencionado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
LUIZ BOAVENTURA
, manifestando inconformismo

em face de sentença que norteou a sua condenação pela prática do delito de ameaça, à pena de 06 meses de detenção.

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que incide a prescrição da pretensão punitiva, à luz da pena
in concreto
aplicada, dado o lapso temporal decorrido entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença.

Pois bem. O apelante fora denunciado em 23/03/2016, e posteriormente condenado, tendo ocorrido a publicação da sentença em 06/04/2018 (publicação em cartório, em mãos do escrivão).

Com relação ao delito referenciado, repita-se, fora aplicada a pena de 06 meses de detenção, e, nos termos do art. 109, inciso VI, c/c art. 110, parágrafo 1º do CP, a prescrição ocorre em 03 anos, lapso temporal que,
se
não
decorr
ido entre o recebimento da denúncia

e a publicação da sentença
,
decorreu
a esta altura
,
desde a prolação da sentença,
sem que se tenha exarado respectivo acórdão.

O apelo somente fora encaminhado e distribuído nesta Corte no presente ano, quando já atingida a prescrição, se considerarmos a data da publicação da sentença.

Assim,
CONHEÇO DO RECURSO E

NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO,
MAS DE OFÍCIO DECLARO A PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA
,
À LUZ DA PENA APLICADA, DECLARANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RECORRENTE À LUZ DO ART. 107, INCISO VI DO C.P.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios em favor do defensor dativo,
entendo que os mesmos devem ser devidamente
majorados
, e o faço
de forma equitativa, à luz do caso concreto, do zelo do profissional, do lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, e, mormente, pelo tempo exigido para o seu serviço, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como me manifesto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________